Tribunal: TJPA
Processo: 0016301-60.2016.8.14.0401
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2021-03-03

Inteiro teor:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º: 0016301-60.2016.814.0401
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: WELBSON DE JESUS PINHEIRO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA PRISÃO PREVENTIVA - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA - NECESSIDADE DE REFORMA DA DECISÃO - PRESENTES OS REQUISITOS AUTORIZADORES DO ART. 312 C/C ART. 366, DO CPP, ALÉM DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA.
CONHECIMENTO E PROVIMENTO
. UNANIMIDADE
.
O recorrido
WELBSON DE JESUS PINHEIRO
está sendo processado como incurso no artigo 1º, incisos I e II c/c art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71, do CPB, vez que na condição de gerente controlador e administrador da sociedade empresária Meio a Meio Econômico Ltda, teria praticado a infração fiscal descrita no Auto de Infração nº 012008510003075-2, suprimido a quantia de
R$ 502.421,13 (quinhentos e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e treze centavos) de ICMS
, agindo por meio da pessoa jurídica acima mencionada, mediante fraude à fiscalização tributária, gerando o prejuízo ao erário.
O Ministério Público sustenta que o réu, após ser denunciado, vem obstaculizando a Justiça Criminal, evitando ser encontrado para a citação pessoal ao manter e alimentar, anualmente, informação absolutamente falsa de seu domicílio fiscal nos órgãos que fomentam o banco de dados de Rede Infoseg, especialmente, na Receita Federal e na Secretaria da Fazenda Pública.
O recorrido, se furta até hoje, de comparecer em Juízo, para dar continuidade ao andamento da Ação Penal. O crime é grave. Houve claros indícios de fraude fiscal, com subtração de vultuosos valores que deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos, em razão de condutas sonegadoras que, prejudicaram as atividades fiscais do Estado, como investimentos em áreas estratégicas e a realização de políticas públicas. Necessário se faz que seja decretada, prisão do Recorrido, para garantir a ordem pública, a ordem econômica, aplicação da lei penal e a instrução processual.
O simples fato do recorrido fornecer endereço falso nos órgãos fiscais estadual e federal e na Rede Infoseg, para se esquivar da citação pessoal. É grave e mostra que o mesmo, cria obstáculo na investigação de seu paradeiro, prejudicando a efetividade e a instrução criminal, criando empecilhos à aplicação da Lei Penal, além de desrespeitar a credibilidade do Poder Judiciário perante a sociedade paraense, mostrando um verdadeiro desprezo com o Erário, conduta esta que ofende a ordem pública, com a reiteração anual dessas informações falsas.
Com efeito, a garantia da ordem pública e estratificada na prática reiterada de crimes contra ordem tributária (sonegação de ICMS) e também magnitude da lesão até agora apurada que, diga-se de passagem, ultrapassa a casa de R$ 500.000 (quinhentos mil) reais em prejuízo ao Estado.
Óbvio que a via oblíqua de canos à coletividade é, igualmente, destacável, pois a fraude tributária enseja danos à concorrência e livre mercado, bem assim prejuízos inigualáveis ao contribuinte paraense em geral.
Entendo que existem razões suficientes a fundamentar a prisão preventiva do recorrido, por ser medida necessária para a garantia da ordem pública.
Contudo, o crime de sonegação fiscal, por si só, já evidencia a gravidade concreta dos fatos criminosos que lhe foram atribuídos.
Isso porque ele é apontado como peça-chave de uma estrutura criminosa que seria, em tese, responsável por reiteradas práticas delitivas de sonegação fiscal de ICMS que resultaram em grave dano ao fisco estadual, já que seria o controlador e administrador da sociedade empresária MEIO A MEIO ECONÔMICO LTDA.
Destaco também que os tribunais superiores também reconhecem a necessidade de segregação cautelar para garantida da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva nos casos em que há a prática repetitiva por tempo prologado de determinada conduta delitiva
O paciente supostamente praticou a sonegação de ICMS durante todo o ano 2003, tratando-se de uma conduta continuada (Auto de Infração nº 012008510003075-2).
Fundamentar a segregação cautelar no risco de reiteração delitiva não se trata de futurologia, mas sim de alegação baseada em dados concretos, pois em tese, foram 12 (doze) condutas delitivas que não podem ser valoradas da mesma forma que a sonegação praticada por pessoa física. Afinal, trata-se de sonegação de impostos que, em tese, se inicia por empresa que movimenta altos valores que não foram pagos ao erário e, portanto, que provocam dano enorme à coletividade bem como concorrência desleal com os empresários que se propõem a atuar no mesmo ramo empresarial em observância às normas tributárias.
Por fim, não se pode admitir, portanto, a condolência dos Poderes Legislativo e Judiciário para com a prática da sonegação fiscal, que deve ser fortemente reprimida, mormente em se tratando de apropriação indevida de ICMS, uma das principais fontes de receita dos estados federados.
Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
e com fulcro nos artigos 312, caput (garantia da ordem pública, ordem econômica e assegurar aplicação da lei penal) c/c 366, caput, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do recorrido
WELBSON DE JESUS PINHEIRO, brasileiro, portador do RG 2649180 SSP/PA e do CPF 579337312-87, filho de Terezinha de Jesus Pinheiro, residente na Rodovia Augusto Montenegro nº 115-C, Bairro Nova Marambaia, CEP 66623590, Belém/PA.
A presente decisão serve como MANDADO DE PRISÃO E OFÍCIO.
Intime-se o Ministério Público e Defensoria Pública
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Turma Julgadora da
3ª Turma de Direito Penal
, por unanimidade de votos, em
CONHECER O RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Raimundo Holanda Reis.

Belém, 01 de março de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
PROCESSO N.º: 0016301-60.2016.814.0401
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
RECORRIDO: WELBSON DE JESUS PINHEIRO
RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
SECRETARIA DA 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo Ministério Público do Pará, com fulcro no art. 581, inciso II, do Código de Processo Penal, ante a irresignação com a decisão de fls. 158-159, que indeferiu a prisão preventiva do acusado
WELBSON DE JESUS PINHEIRO
, na forma do art. 316 c/c §5º, do art. 282, do CPP.

Narra a peça acusatória, que o recorrente foi denunciado, como incurso nas sanções penais do art. 1º, incisos I e II e art. 12, inciso I, ambos da Lei 8.137/90 c/c art. 71, do Código Penal, vez que na condição de gerente, controlador e administrador da sociedade empresária MEIO A MEIO ECONÔMICO LTDA, praticou a infração fiscal descrita no Auto de Infração nº 012008510003075-2.

Aduz que o acusado cometeu infrações ao deixar de recolher ICMS decorrente da omissão de saídas de mercadorias, apuradas através de levantamento específico.

O magistrado
a quo
manteve a decisão impugnada (fls. 160).

A defesa apresentou contrarrazões recursais (fls. 169-178), pugnou pelo desprovimento do recurso em sentido estrito, tendo em vista a ausência dos requisitos da prisão preventiva do art. 312, do CPP.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e provimento do recurso em sentido estrito. (fls. 180-181v).

É o relatório. Sem revisão.

DECIDO.

A prisão preventiva pode ser decretada em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, pelo Juiz a requerimento do Ministério Público, do querelante, ou mediante representação da autoridade policial, conforme prescreve o artigo 311 do Código de Processo Penal.

O artigo 312 do CPP estabelece que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Trata-se de medida cautelar que deve cumprir os requisitos inerentes a toda cautelar,
fumus comissi delict
e
periculum in mora
.

A prisão preventiva é medida de exceção que somente poderá ser decretada nas hipóteses rigorosamente previstas no artigo 312. É preciso haver, sobretudo fundamento jurídico da prisão, portanto, mostra-se insuficiente declarar que a prisão está amparada nos artigos 311, 312 e 313 do CPP.

In casu
, o magistrado
a quo
indeferiu a prisão preventiva do recorrido
WELBSON DE JESUS PINHEIRO
, por entender

que a tese de citação por edital do acusado não constitui por si só fundamento idôneo para decretação da prisão preventiva, vez que a sua não localização não gera presunção de fuga.

Pois bem, vamos aos fatos.

O recorrido
WELBSON DE JESUS PINHEIRO
está sendo processado como incurso no artigo 1º, incisos I e II c/c art. 12, inciso I, da Lei nº 8.137/90 c/c art. 71, do CPB, vez que na condição de gerente controlador e administrador da sociedade empresária Meio a Meio Econômico Ltda, teria praticado a infração fiscal descrita no Auto de Infração nº 012008510003075-2, suprimido a quantia de
R$ 502.421,13 (quinhentos e dois mil, quatrocentos e vinte e um reais e treze centavos) de ICMS
, agindo por meio da pessoa jurídica acima mencionada, mediante fraude à fiscalização tributária, gerando o prejuízo ao erário.

O Ministério Público sustenta que o réu, após ser denunciado, vem obstaculizando a Justiça Criminal, evitando ser encontrado para a citação pessoal ao manter e alimentar, anualmente, informação absolutamente falsa de seu domicílio fiscal nos órgãos que fomentam o banco de dados de Rede Infoseg, especialmente, na Receita Federal e na Secretaria da Fazenda Pública.

Apesar dessas evidencias o Juízo
a quo
, indeferiu o pedido de prisão preventiva apresentando os seguintes fundamentos:
¿(...) Tangente pedido de decretação da custódia preventiva do agente, respeito o raciocínio do ilustre membro do parquet, entretanto não considero que seja razoável decretar a prisão preventiva do réu na presente situação,
vez que não há elementos probatórios que o acusado se esconde com o fim de obstaculizar a aplicação da Lei Penal e que fez dolosamente declarações falsas sobre o seu paradeiro
.
A mera desatualização do endereço em cadastros governamentais não pode gerar presunção de crime e ser igualado com o ato de realizar a falsidade
(...)¿.

Nota-se que o magistrado
a quo
proferiu decisão interlocutória determinando a citação por edital do recorrido por estar em local incerto e não sabido,
suspendendo o andamento processual e do curso do prazo prescricional em relação ao recorrido, na forma do art. 366 do CPP (doc. 2017.03332713-50)
.

O recorrido, se furta até hoje, de comparecer em Juízo, para dar continuidade ao andamento da Ação Penal. O crime é grave. Houve claros indícios de fraude fiscal, com subtração de vultuosos valores que deixaram de ser recolhidos aos cofres públicos, em razão de condutas sonegadoras que, prejudicaram as atividades fiscais do Estado, como investimentos em áreas estratégicas e a realização de políticas públicas. Necessário se faz que seja decretada, prisão do Recorrido, para garantir a ordem pública, a ordem econômica, aplicação da lei penal e a instrução processual.

O simples fato do recorrido fornecer endereço falso nos órgãos fiscais estadual e federal e na Rede Infoseg, para se esquivar da citação pessoal. É grave e mostra que o mesmo, cria obstáculo na investigação de seu paradeiro, prejudicando a efetividade e a instrução criminal, criando empecilhos à aplicação da Lei Penal, além de desrespeitar a credibilidade do Poder Judiciário perante a sociedade paraense, mostrando um verdadeiro desprezo com o Erário, conduta esta que ofende a ordem pública, com a reiteração anual dessas informações falsas.

Quando se analisa os fatos juntamente com os elementos apontados na denúncia, com certa tranquilidade observa-se a necessidade de prisão do recorrido. Por meio de elementos indiciários, consta que o mesmo se utiliza de conduta indigna com o Fisco Estadual.

Com efeito, a garantia da ordem pública e estratificada na prática reiterada de crimes contra ordem tributária (sonegação de ICMS) e também magnitude da lesão até agora apurada que, diga-se de passagem, ultrapassa a casa de R$ 500.000 (quinhentos mil) reais em prejuízo ao Estado.

Óbvio que a via oblíqua de canos à coletividade é, igualmente, destacável, pois a fraude tributária enseja danos à concorrência e livre mercado, bem assim prejuízos inigualáveis ao contribuinte paraense em geral.

Entendo que existem razões suficientes a fundamentar a prisão preventiva do recorrido, por ser medida necessária para a garantia da ordem pública.

Contudo, o crime de sonegação fiscal, por si só, já evidencia a gravidade concreta dos fatos criminosos que lhe foram atribuídos.

Isso porque ele é apontado como peça-chave de uma estrutura criminosa que seria, em tese, responsável por reiteradas práticas delitivas de sonegação fiscal de ICMS que resultaram em grave dano ao fisco estadual, já que seria o controlador e administrador da sociedade empresária MEIO A MEIO ECONÔMICO LTDA.

Destaco também que os tribunais superiores também reconhecem a necessidade de segregação cautelar para garantida da ordem pública em razão do risco de reiteração delitiva nos casos em que há a prática repetitiva por tempo prologado de determinada conduta delitiva

O paciente supostamente praticou a sonegação de ICMS durante todo o ano 2003, tratando-se de uma conduta continuada (Auto de Infração nº 012008510003075-2).

Fundamentar a segregação cautelar no risco de reiteração delitiva não se trata de futurologia, mas sim de alegação baseada em dados concretos, pois em tese, foram 12 (doze) condutas delitivas que não podem ser valoradas da mesma forma que a sonegação praticada por pessoa física. Afinal, trata-se de sonegação de impostos que, em tese, se inicia por empresa que movimenta altos valores que não foram pagos ao erário e, portanto, que provocam dano enorme à coletividade bem como concorrência desleal com os empresários que se propõem a atuar no mesmo ramo empresarial em observância às normas tributárias.

Por fim, não se pode admitir, portanto, a condolência dos Poderes Legislativo e Judiciário para com a prática da sonegação fiscal, que deve ser fortemente reprimida, mormente em se tratando de apropriação indevida de ICMS, uma das principais fontes de receita dos estados federados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso em sentido estrito e no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
e com fulcro nos artigos 312, caput (garantia da ordem pública, ordem econômica e assegurar aplicação da lei penal) c/c 366, caput, ambos do Código de Processo Penal,
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA
do recorrido
WELBSON DE JESUS PINHEIRO, brasileiro, portador do RG 2649180 SSP/PA e do CPF 579337312-87, filho de Terezinha de Jesus Pinheiro, residente na Rodovia Augusto Montenegro nº 115-C, Bairro Nova Marambaia, CEP 66623590, Belém/PA.

A presente decisão serve como MANDADO DE PRISÃO E OFÍCIO.

Intime-se o Ministério Público e Defensoria Pública.

É O VOTO.

Belém, 01 de março de 2021.

Mairton
Marques
Carneiro

Desembargador Relator